Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712035-56.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: IGOR THEODOROVIZ BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. FASE DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Na hipótese, o candidato autor, no resultado provisório da avaliação médica, foi considerado inapto, por supostamente não ter apresentado laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista em Cardiologia (Cardiologista), com indicação da especialidade ou documento comprobatório da especialidade, o qual deveria adicionar e, obrigatoriamente, descrever achados da anamnese e do exame físico e descrever os resultados dos exames: Eletrocardiograma (ECG) e Ecocardiograma. 2. De forma diversa, houve comprovação de que o demandante juntou os documentos exigidos na data e forma destacadas no Edital regulador do certame, revelando-se adequada a r. sentença de anulação do ato que lhe considerou inapto nos exames médicos do Concurso Público para provimento das vagas do cargo de Agente de Polícia da PCDF 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489. §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 14, parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, sob o argumento que os critérios de saúde prévia e objetivamente previstos no edital de abertura, além de indispensáveis ao desempenho das atribuições do cargo, decorrem de expressa previsão legal. Acrescenta que a boa saúde física do policial é exigência contida no regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, e inciso II, todos da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada a inconsistência entre o código de barras, constante na GRU, e o comprovante de pagamento, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID. 59638882), contudo apenas juntou o comprovante do pagamento realizado à época( 60225106). Assim, aplica-se ao caso, quanto ao recurso extraordinário, o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489. §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 14, parágrafo único da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, pois consoante entendimento da Corte Superior, “Deve-se ressaltar que as Leis n. 8.112/1990 e 4.878/1965, quando aplicadas aos servidores públicos do Distrito Federal, assumem caráter de lei local, o que inviabiliza o exame de eventual ofensa a qualquer de seus dispositivos em recurso especial, consoante o disposto no enunciado da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp 1990763. relator Ministro Og Fernandes, DJe 22/04/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo especial. Isso porque a turma julgadora assentou: Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor apelado, no resultado provisório da avaliação médica, foi considerado inapto por não ter apresentado laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista em Cardiologia (Cardiologista), com indicação da especialidade ou documento comprobatório da especialidade, o qual deveria adicionar e, obrigatoriamente, descrever achados da anamnese e do exame físico e descrever os resultados dos exames: Eletrocardiograma (ECG) e Ecocardiograma. A conclusão da referida avaliação médica não merece prosperar, vez que todos os referidos laudos foram tempestivamente apresentados pelo autor junto ao Cebraspe, atestando que a sua condição médica, com especial ênfase aos seus parâmetros cardíacos, é de absoluta normalidade, sem qualquer ressalva ou resultado negativo, conforme é possível ser observado pelos documentos já acostados aos autos (ID de origem no 131517029, fls. 47/53). Todos os laudos e resultados de exames cardíacos demonstram estar congruentes às exigências editalícias, estabelecidas no item 12.9.1, letra “b”, por meio da qual fora exigido (ID n. 131517019, fl. 22): “b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma bidimensional com Doppler, ambos com laudo, acompanhado de laudo descritivo e conclusivo de avaliação clínica realizada por especialista, o qual deve citar os resultados dos exames citados;” De forma a evidenciar o nítido atendimento ao edital, nota-se que os resultados e laudos de exames supracitados, contemplados no documento de ID n. 131517029: 1) exame cardiológico (fls. 47/53); 2) eletrocardiograma – ECG (fls. 50/53); 3) ecocardiograma bidimensional com Doppler (fls. 51, 48, 47); 4) ambos com laudo descritivo e conclusivo de avaliação médica realizada por médica cardiologista (fls. 49 e 52). Portanto, o autor promoveu a devida apresentação dos laudos médicos conforme previsto no edital do concurso público, os quais garantem a sua perfeita aptidão para o exercício do cargo de agente de polícia da PCDF. O primeiro laudo, assinado pela especialista em cardiologia, Dra Biara Araújo Anastácio Arruda (CRM-DF 15.757), consta a expressa conclusão médica no sentido de que os resultados do Eletrocardiograma estão dentro dos padrões da normalidade (ID n. 131517029, fl. 49). O segundo laudo, assinado pela Dra Adenalva Lima de Souza (CRM-DF 12.990), que é Doutora em Cardiologia pela Universidade de São Paulo (USP), indica a normalidade de todos os parâmetros avaliados no Ecocardiograma bidimensional com Doppler, não revelando sequer um único resultado fora dos parâmetros de uma pessoa saudável. Não por acaso, a conclusão também foi pela normalidade dos exames – (ID n. 131517029, fls. 47/48 e 51). Por esse prisma, não deve prosperar a alegação do Cebraspe no sentido de que o autor não apresentou os laudos descritivos e conclusivos de consultas médicas realizadas por especialistas em cardiologia, uma vez que eles foram previamente e tempestivamente exibidos à banca examinadora (ID n. 131517029, fls. 47/53). Dessa forma, como houve comprovação de que a parte autora juntou os documentos exigidos na data e forma destacadas no Edital, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o apelo extremo não reuniria condições de prosseguir, caso transposta a aludida deserção, no que se refere ao suposto malferimento artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, e inciso II, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023) e eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023